Tribunal: TJSP
Processo: 1013961-03.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ENERGIA ELÉTRICA. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento de indenizações pagas aos seus segurados por danos causados a aparelhos em virtude de variação de tensão na rede elétrica da concessionária de serviço público. Equipamentos danificados não preservados para aferição à luz do contraditório e da ampla defesa. Documentos unilaterais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ENERGIA ELÉTRICA. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento de indenizações pagas aos seus segurados por danos causados a aparelhos em virtude de variação de tensão na rede elétrica da concessionária de serviço público. Equipamentos danificados não preservados para aferição à luz do contraditório e da ampla defesa. Documentos unilaterais apresentados com a inicial que não são hábeis a embasar o acolhimento do pedido. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço que não afasta o ônus da demonstração do nexo de causalidade entre o fato causador alegado pela seguradora e o resultado justificador das indenizações pagas aos segurados. Valor da causa não expressivo. Verba honorária arbitrada por equidade em R$800,00 (oitocentos reais), em conformidade com os preceitos legais, que não comporta redução. Recurso da autora desprovido.